Tribunal: TJDFT
Processo: 0726784-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ACÓRDÃO QUE INDEFERE PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pleito de prisão domiciliar humanitária para cuidar do filho menor. O embargante alega que o acórdão é omisso, pois não examinou o fato de a mãe do menor estar em prisão domiciliar humanitária, sem possibilidade de trabalhar para sustentar a si e ao filho comum.
2. Não há que se falar em omissão porquanto o acórdão consignou que não houve demonstração da imprescindibilidade do embargado aos cuidados do filho menor. Destacou que o infante está amparado pela mãe, que foi beneficiada com prisão domiciliar humanitária para prestar os cuidados necessários à criança. Asseverou, ainda, com esteio na jurisprudência desta Corte, que a dependência material, por si só, não justifica o deferimento de prisão domiciliar humanitária.
3. Embargos conhecidos e desprovidos.